Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-76.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001281-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZINEI ALVES DA SILVA - CPF: 007.523.001-13 (VÍTIMA), LUCAS CARLOS DA SILVA - CPF: 036.755.871-85 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL.

VIAS DE FATO
(ART. 21, DO DECRETO N. 3.688/41)
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA C
OMPROVADAS
.

COERÊNCIA E HARMONIA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO 2021/CNJ.

PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO POR TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. INVIABILIDADE.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA O
U CULPOSA DO
AGENTE
NÃO EXCLUI SUA
CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA

EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.
DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
.
TEMA 983/STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 20
(vinte)
dias de prisão simples
,
em regime aberto
,
pela prática de
vias de fato
,
em contexto de violência doméstica, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
.

II. Questão em discussão
:
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são insuficientes para condenar o apelante pelo delito de vias de fato; (
ii
) estabelecer se a embriaguez voluntária do apelante afasta o dolo necessário para a prática delitiva; e (
iii
) determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III
. Razões de decidir
:

1.
A materialidade e autoria da contravenção penal de
vias de fato
restam demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e demais provas colhidas durante a instrução criminal. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação.

2
.
A alegação de ausência de dolo devido ao estado de embriaguez voluntária não merece prosperar, uma vez que o direito penal brasileiro adota a teoria da
actio
libera in causa
, pela qual o agente é responsável pelas condutas praticadas mesmo
sob influência
de álcool, quando a decisão de se embriagar foi livre e consciente.

3
.
Quanto à indenização por danos morais, o dano é
presumido (
in
re

ipsa
) em situações de violência doméstica, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido pela vítima. O valor de R$ 1.000,00
(
mil reais)
fixado pelo
J
uízo de origem mostra-se proporcional aos danos sofridos e à capacidade econômica do réu, não havendo razão para redução.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1
.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2.
A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal, sendo aplicável a teoria da
actio
libera in causa
.
3.
O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in
re

ipsa
)
, dispensando comprovação específica para fixação de indenização
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.871.481/TO, Rel. Min. Ol
indo Menezes
, Sexta Turma,
j.
09.11.2021; STJ,
REsp
nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j
.
28.02.2018; TJMT, Apelação nº 1001361-63.2020.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
24.07.2024; TJMT, Apelação nº 1018211-26.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal,
j.
16.07.2024; TJMT, Apelação nº 0000684-70.2019.8.11.0035, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal,
j.
14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

LUCAS CARLOS DA SILVA

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Barra
do Garças

(MT)
, que

julgou

parcialmente
procedente
o
pedido
d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

20
(
vinte
) dias de pris
ão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
,
pela
prática do delito
descrito
no
art. 21
,
da Lei de Contravenções Penais
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06
.

Em suas razões recursais
,

a defesa pleiteia
:

(a)

a
absolvição do apelante quanto à contravenção penal de
vias de fato
,

sob argumento da
ausência de
provas suficientes para fundamentar a condenação
;
(b)
a absolvição do apelante, sob o argumento da ausência de dolo; e
(c
)

o afastamento
ou redução

da condenação
por
danos morais
fixados em R$ 1.000,00 (
mil reais)
a serem pagos em favor da ofendida

(Id.
240639172
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
240639175
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio
Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
250882675
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024